Tribunal: TJES
Processo: 5011711-94.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011711-94.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EUSTAQUIO BARBOSA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº
5011711-94.2025.8.08.0048

RECORRENTES: JOSE EUSTAQUIO BARBOSA e
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

RECORRIDOS: JOSE EUSTAQUIO BARBOSA e
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica entre o autor e o sindicato réu, determinando a restituição em dobro de descontos indevidos e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes;
(ii)
se houve contratação válida por meio de assinatura digital; e
(iii)
se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou exclusão.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC ao caso, figurando o réu como fornecedor de serviços e o autor como consumidor por equiparação (art. 17, CDC), conforme entendimento do STJ (REsp 1.150.700/MG).

A assinatura digital apresentada pelo réu carece de mecanismos de segurança e não foi acompanhada de links de confirmação, não restando comprovada a manifestação de vontade do autor, o que torna nula a avença e impõe a devolução em dobro.

A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional à conduta lesiva, não sendo irrisória nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de Julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado quando demonstrada a natureza de serviço prestado no mercado de consumo. 2. A assinatura digital baseada apenas em código alfanumérico, sem mecanismos adicionais de segurança ou confirmação de adesão, é insuficiente para comprovar a validade da contratação, impondo-se a repetição do indébito em dobro. 3. A revisão do valor da indenização por danos morais em sede recursal apenas é cabível quando o montante fixado em sentença for manifestamente irrisório ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CDC, arts. 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.150.700/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 23.02.2010;

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 08, 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE EUSTAQUIO BARBOSA
e o requerido
Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - Sinab
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, que assim decidiu:
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente promover a baixa da filiação da autora. Condeno a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da Autora. Condeno, ainda, a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento”
.

Em sede recursal (ID’s 16956820 e 16956823), o requerido defende a validade da contratação; impossibilidade de restituição dos valores e ausência de danos morais. O autor pretende, unicamente, a majoração dos danos morais.

Apenas o autor apresentou contrarrazões (ID 16956831).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pelo SINAB
:

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

O contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou (ID 16956808 - Pág. 4). A suposta assinatura digital não possui qualquer mecanismo de segurança, limitando-se a um código alfanumérico.

Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas associações/sindicatos, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pelo autor. Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sob a rubrica “CONTRIBUICAO SINAB 0800 055 1500”.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Em relação ao
quantum
,
objeto de recurso do autor JOSE EUSTAQUIO BARBOSA
, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente JOSE EUSTAQUIO BARBOSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como condeno o recorrente SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)